Tribunal: TJMT
Processo: 1000458-18.2024.8.11.0053
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000458-18.2024.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBISON JOSE DE PAULA - CPF: 067.986.509-88 (APELANTE), RENATO BONFIM ENS - CPF: 023.049.921-02 (TESTEMUNHA), KASSIA MARCONDES COLET - CPF: 013.165.261-35 (TESTEMUNHA), ESTADO (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO ADULTERADA. ART. 311, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.562/2023). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVENTUAL DEMONSTRADO A PARTIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. VERSÕES CONTRADITÓRIAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal contra sentença condenatória que reconheceu a prática do delito previsto no art. 311, § 2º, III, do Código Penal, em razão da condução de veículo automotor com placa de identificação adulterada, cuja origem ilícita foi constatada após abordagem policial e verificação técnica, tendo a defesa pleiteado absolvição por ausência de provas quanto ao elemento subjetivo do tipo penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar o dolo eventual na conduta de conduzir veículo automotor com placa adulterada, nos termos do art. 311, § 2º, III, do Código Penal, justificando a manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade delitiva se comprova pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial e demais documentos que confirmam a adulteração da placa e a origem ilícita do veículo.

4.
Os depoimentos coesos dos policiais responsáveis pela abordagem demonstram que o acusado conduzia veículo roubado, com sinais identificadores adulterados, sem portar qualquer documentação, e apresentou versões contraditórias sobre a origem do bem.

5.
A redação do art. 311, § 2º, III, do Código Penal, introduzida pela Lei n. 14.562/2023, tipifica de forma autônoma a conduta de conduzir veículo com sinal identificador adulterado, não sendo exigida participação na adulteração.

6.
O dolo eventual se configura quando, diante de circunstâncias flagrantes de irregularidade do veículo — ausência de documentos, origem suspeita e adulteração evidente — o agente assume o risco de
estar conduzindo bem ilicitamente adulterado, situação verificada no caso concreto.

7.
A versão defensiva, baseada na alegação de desconhecimento da adulteração, não afasta a responsabilidade penal, pois as circunstâncias objetivas do fato permitem concluir que o agente devesse saber da irregularidade, conforme entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte.

8.
Não há violação ao princípio da presunção de inocência, pois a condenação se funda em provas robustas, harmônicas e suficientes para afastar dúvida razoável quanto ao elemento subjetivo do tipo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O delito previsto no art. 311, § 2º, III, do Código Penal se aperfeiçoa com a simples condução de veículo automotor com sinal identificador adulterado, sendo irrelevante a participação do agente na adulteração.

2.
O dolo eventual se caracteriza quando as circunstâncias do caso revelam que o agente, ao conduzir veículo com indícios evidentes de ilicitude, assume o risco de estar utilizando bem adulterado.

3.
A existência de versões contraditórias e a posse injustificada de veículo com sinais adulterados constituem elementos suficientes para a manutenção da condenação.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 311, § 2º, III; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: Precedentes do TJMT mencionados no voto (N.U 1006094-95.2024.8.11.0042; N.U 1003147-68.2024.8.11.0042; N.U 1004150-97.2023.8.11.0008; N.U 1011567-62.2024.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal,
interposto por Robison José de Paula, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger
, que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
(id.
318771446
)
.

Em suas razões recursais, a defesa postula a absolvição do apelante, sustentando a insuficiência de provas para a condenação.
A
lega que, embora a materialidade esteja comprovada, não há nos autos elementos que demonstrem, estreme de dúvidas, que o acusado foi o responsável pela adulteração ou que tinha conhecimento da irregularidade. Argumenta que a mera apreensão do veículo em sua posse não é capaz de, por si só, ensejar um decreto condenatório, sob pena de se incorrer em responsabilidade penal objetiva.

Nesse contexto, invoca o princípio constitucional da presunção de inocência e o corolário
in dubio pro reo
, defendendo que a dúvida razoável sobre o elemento subjetivo impõe a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
(id.
318771449
)
.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que a autoria e o dolo eventual restaram devidamente comprovados pelo robusto acervo probatório, que inclui os depoimentos coesos dos policiais e as circunstâncias suspeitas que envolveram a posse do veículo pelo apelante
(id.
318771452
)
.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestou-se no mesmo sentido, opinando pelo conhecimento e
desprovimento do apelo,
para que seja mantida integralmente a sentença condenatória
(id.
329645886
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analisando a controvérsia penal posta em debate e observando rigorosamente os princípios constitucionais aplicáveis ao processo penal, verifico que o recurso de apelação preenche todos os pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

No mérito, contudo, entendo que a pretensão absolutória não merece prosperar. A questão central reside em determinar se o conjunto de provas circunstanciais carreado aos autos é suficiente para comprovar, para além de qualquer dúvida razoável, o elemento subjetivo do tipo penal previsto no artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal, qual seja, o dolo, em sua modalidade eventual.

Na origem, o apelante foi denunciado porque, no dia 22 de maio de 2024, por volta das 21h45min, na Rodovia BR-364, conduzia um veículo automotor, modelo Chevrolet Onix, com a placa de identificação adulterada, ciente de que deveria saber de tal condição
(id.

318771388
)
.
Vejamos:

“(...)
No dia 22 de maio de 2024, aproximada as 21h45min, na rodovia, km 387, BR 364, neste Munícipio e Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, o denunciado
Robison José da Paula
, com consciência e vontade conduziu veículo automotor com placa de identificação que devesse saber estar adulterado ou remarcado.

Sobressai do incluso caderno investigativo, na data dos fatos, bem como no local suso declinado, o denunciado foi abordado em fiscalização de rotina pela Policial Rodoviária Federal, que no momento durante da entrevista pessoal demonstrou nervosismo e desconexão nas informações passadas.

Deste modo, em verificação ao ser questionado pela propriedade do
veiculo
informou ser de um colega de trabalho, assim em análise nas características e verificação da placa constatou que
a placa aparente não coincidiam
com os elementos identificadores do veículo.

Deste modo, em verificação no sistema policial pelo número de chassi do veículo, constatou se tratar de objeto de roubo na noite anterior.

Posto isso, conduzido acusado a presença de autoridade policial, observou-se o direito de permanecer em silencio, sendo o veículo encaminhado a perícia que constatou a adulteração na placa, conforme laudo pericial n° 213.2.12.9067.2024.177101-A01 id n° 154800956.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia
Robison José da Paula
, como incurso nas penas do
art. 311, §2°, III, do Código Penal
, requerendo que, autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, recebida a presente e procedida à citação do denunciado para oferecimento de resposta à acusação e acompanhamento da ação, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, para, ao final, ser a presente julgada totalmente procedente
.

Durante a instrução processual criminal, respeitando-se rigorosamente o contraditório e a ampla defesa, foram ouvidas as testemunhas de acusação, policiais rodoviários federais responsáveis pela abordagem, e decretada a revelia do acusado, que, embora intimado, não compareceu à audiência.

O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão condenatória considerando que a materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo pericial e que a autoria, juntamente com o elemento subjetivo do tipo (dolo eventual), foi demonstrada pelo conjunto de provas circunstanciais, notadamente a posse do veículo, a ausência de documentação e as versões contraditórias e inverossímeis apresentadas pelo réu sobre a origem do bem
, como se infere dos trechos da sentença:

“(...)
A materialidade do crime encontra-se devidamente demonstrada nos autos, diante do auto de prisão em flagrante (ID 154799679), auto de exibição e apreensão (ID 154799685), boletim de ocorrência (ID 154799680), laudo pericial (ID 154800956) e termos de depoimento.

A soma destes elementos probatórios culmina no entendimento acerca da materialidade do crime de conduzir veículo automotor com qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado.

A autoria também se encontra devidamente esclarecida pelos depoimentos ouvidos em Juízo. No qual foram coesos e firmes em apontar que o requerido praticou a conduta que lhe é imposta.

As testemunhas ouvidas em Juízo foram firmes e coesas ao narrar a existência da materialidade, contudo afirmam que abordaram o acusado na posse do veículo já adulterado, vejamos:

A testemunha
Renato Bonfim
Ens
declarou em Juízo que é policial rodoviário federal se recorda que estava realizando abordagens rotineiras e que na ocasião o veículo do acusado foi abordado. O acusado não possuía o documento do veículo e, em consulta pela placa, indicava outro ônix de modelo diverso. Ao vistoriar outros sinais identificadores do veículo foi constatado que se tratava de um veículo clonado e com notificação de furto e roubo. Narrou que o acusado contou duas versões, inicialmente
o veículo seria de um colega de trabalho e, posteriormente, que teria achado o veículo abandonado com a chave dentro.

A testemunha
Kassia
Marcondes
Colet
declarou em Juízo que é policial rodoviária federal e durante a abordagem fez a consulta do veículo e verificou que a placa do veículo seria se outro ônix diverso do que o acuso estava conduzindo. Aprofundando as investigações constatou-se que o
numero
do motor e do chassi indicavam outra placa que acusou roubo e furto.

Não há dúvidas de que houve a adulteração da placa, chassi e motor da motocicleta, o que foi confirmado pelos relatos dos policiais militares e corroborado pelo laudo pericial (ID 154800956). No mesmo sentido, o bem foi apreendido em posse do réu enquanto este o conduzia.

O tipo incriminador do delito previsto no art. 311, § 2°, III, do CP, se consuma, dentre outras formas, com a simples conduta de conduzir veículo automotor com placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado, sem exigência de dolo específico.

Dessa forma, os depoimentos dos policiais militares, acompanhado dos demais documentos carreados aos autos, atestam que houve adulteração da placa de identificação do veículo que estava na posse do acusado.

Ademais, conforme relatos prestados pelos policiais em sede judicial, o acusado apresentou versões contraditórias acerca da origem do veículo, sendo uma delas a alegação de tê-lo apropriado sob a justificativa de encontrá-lo em estado de abandono.

(...) Assim sendo, é de rigor a condenação do réu.

PASSO A DOSAR AS PENAS.

A culpabilidade é normal à espécie.

O réu é tecnicamente primário. Não há elementos que permitem aferir eventual conduta social reprovável do requerido.

A personalidade da agente não se mostra consentânea para aumentar sua pena.

Os motivos, circunstâncias do crime e consequências não se mostram suficientes para apurar eventual acréscimo de pena a ser imposto.

O comportamento da vítima em nada altera este quadro.

Portanto,
fixo
a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, estes fixados no mínimo legal.

Não se verificam circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

A
s
sim, fixo a pena final em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, estes fixados no mínimo legal.

DISPOSITIVO.

Isto posto e
pelo o
que mais consta dos autos,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o Réu ROBISON JOSE DE PAULA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 311, § 2°, III, do Código Penal à pena
de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, estes fixados no mínimo legal.

O réu iniciará o cumprimento da pena em
REGIME ABERTO
(CP, art. 33, § 3º, e, Lei n.º 8072/90, art. 2º, § 2º). As circunstâncias do caso foram favoráveis ao acusado, razão do que se mostra razoável a fixação do regime de pena mais brando.

Assim, concedo ao requerido o direito de
RECORRER EM LIBERDADE
.

Considerando o montante final de pena aplicado,
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, quais serão fixadas pelo MM. Juiz das Execuções Penais.

ISENTO
o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

(...)”

Cumpre salientar, de início, que, antes da alteração introduzida pela Lei n. 14.562/2023, o delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor restringia-se exclusivamente à violação prevista no então art. 311, caput, do Código Penal, cuja redação não abrangia a condução e a intenção de esconder veículo automotor que devesse saber como adulterado [caso dos autos narrado na denúncia] como verbo do núcleo do tipo penal, diferentemente do contexto normativo atualmente vigente.

Entretanto, com as alterações promovidas pela referida lei, o tipo penal em questão foi ampliado, passando a abranger outras condutas, dentre as quais se incluem aquelas previstas no § 2º do mesmo artigo.

Confira-se, a propósito, a redação atualizada do referido dispositivo legal:

Art. 311. Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento:

(...) § 2º Incorrem nas mesmas penas do caput deste artigo:

(...) III – aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal
identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado. (Incluído pela Lei n.14.562, de 2023)
.

Como se pode observar, a
nova redação do § 2º, inciso III, passou a prever como crime autônomo a conduta daquele que "
adquire, recebe, transporta,
conduz
, oculta, mantém em depósito [...] veículo automotor [...] com [...] placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular
que devesse saber estar adulterado ou remarcado
".

A finalidade da norma penal foi justamente alcançar elos da cadeia criminosa que, embora não executem a adulteração, dela se beneficiam para ocultar a origem ilícita de veículos, como no caso de produtos de furto ou roubo. O tipo penal é de conteúdo variado, ou misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos nucleares, sendo a conduta de "
conduzir
" suficiente, por si só, para a sua configuração.

Ademais, o elemento subjetivo do tipo é descrito pela expressão "
que devesse saber
", a qual, segundo a doutrina e a jurisprudência pacíficas, abrange não apenas o dolo direto, mas também o dolo eventual. Configura-se o dolo eventual quando o agente, mesmo sem querer diretamente o resultado, assume o risco de produzi-lo.

No contexto do crime em análise, isso ocorre quando as circunstâncias fáticas da posse do veículo são tão evidentemente irregulares que qualquer pessoa mediana, na mesma situação, suspeitaria da ilicitude e, ainda assim, opta por prosseguir com a conduta.

A intenção do legislador foi clara: alcançar todos os elos da cadeia criminosa que se beneficia da circulação de veículos irregulares, protegendo a fé pública e dificultando a prática de crimes patrimoniais.

A expressão "
devesse saber
" é um elemento normativo que denota a admissão do dolo eventual, configurado quando o agente, mesmo sem ter certeza da ilicitude, prevê o resultado como provável e assume o risco de produzi-lo.

Sob o prisma da interpretação da norma penal, que deve observar rigorosamente o princípio da legalidade, a conduta do apelante amolda-se com perfeição ao tipo penal.

A
demais, a
materialidade delitiva é incontroversa, atestada por laudo pericial que confirmou a adulteração da placa do veículo. A conduta objetiva de "conduzir" o referido veículo também é fato incontroverso, comprovado pelo flagrante
delito e pelos depoimentos uníssonos dos agentes policiais
, como descrito na transcrição da sentença de mérito supra
. Resta, portanto, a análise do elemento subjetivo.

Aplicando essas premissas ao caso concreto e respeitando rigorosamente as garantias fundamentais do acusado, verifica-se que o dolo eventual restou suficientemente demonstrado. As provas dos autos, analisadas sob o prisma do contraditório e da ampla defesa, formam um conjunto de indícios robusto, coeso e convergente.

Ressalta-se que o
apelante foi encontrado na posse de um veículo que havia sido roubado na noite anterior, sem portar qualquer documento de propriedade ou de porte obrigatório. Ao ser questionado, apresentou versões conflitantes e manifestamente inverossímeis: primeiro, atribuiu a propriedade a um colega; depois, alegou ter encontrado o automóvel abandonado, com a chave na ignição, e simplesmente resolvido utilizá-lo.

Diante desse quadro probatório e observando-se o princípio do livre convencimento motivado, a alegação de desconhecimento da irregularidade não se sustenta. A experiência comum e as regras de prudência indicam que um cidadão médio, ao se deparar com um veículo em tais circunstâncias – abandonado, sem documentação e com a chave no contato –, não presume sua licitude. Pelo contrário, a representação mental mais provável é a de que se trata de um bem de origem ilícita. Ao optar por conduzir o veículo mesmo diante de um cenário tão suspeito, o apelante assumiu conscientemente o risco de que o automóvel fosse irregular, incluindo a alta probabilidade de ter seus sinais identificadores adulterados, prática comum para dificultar a localização de veículos roubados.

Importante considerar também os princípios constitucionais penais aplicáveis à espécie, especialmente a presunção de inocência. Este princípio não impede a condenação baseada em prova indireta ou circunstancial, desde que esta seja robusta e permita uma conclusão segura, para além da dúvida razoável.

No presente caso, não se trata de uma condenação baseada em mera presunção, mas sim em uma inferência lógica e racional extraída de um conjunto de
fatos concretos
e provados. A dúvida levantada pela defesa não se mostra razoável, pois a tese de que o apelante agiu de forma ingênua é frontalmente contrariada por suas próprias ações e declarações contraditórias.

Os tribunais superiores têm consolidado o entendimento de que, em crimes dessa natureza, o dolo pode ser aferido pelas circunstâncias que envolvem o
fato. A posse injustificada do bem, aliada a elementos que denotam a ciência da ilicitude, é suficiente para a condenação.

Aliás, nesse sentido, eis a
farta
jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“(...)
III. Razões de decidir

3
. A materialidade e a autoria do delito previsto no art.311, §2.º,III, do Código Penal restaram demonstradas por meio dos documentos e depoimentos constantes nos autos, que atestam a condução de veículo com placa adulterada.

4. O dolo eventual restou caracterizado a partir das circunstâncias fáticas, incluindo resistência à abordagem, destruição do celular e uso de identidade falsa, ciência sobre a origem do bem e ausência de individualização mínima de contratante e destinatário do automóvel.

(...)

Tese de julgamento: “1.
A conduta de conduzir veículo com sinais identificadores adulterados está tipificada no art.311, §2.º, inciso III, do Código Penal, desde a entrada em vigor da Lei n.º 14.562/2023.2. O dolo eventual pode ser inferido das circunstâncias fáticas do caso, especialmente quando presentes sinais externos de ilicitude e comportamentos que demonstram ciência ou aceitação do risco da origem ilícita do bem
. 3. É dispensável a prova pericial quando a adulteração dos sinais identificadores é comprovada por outros meios legalmente admitidos.
(...)
”

(N.U 1006094-95.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025,
Publicado
no DJE 12/06/
2025)
-
Destacamos.

“(...) III. Razões de decidir 3.
A conduta de conduzir veículo com placa adulterada, com ciência da irregularidade, configura o crime previsto no art.311, § 2º,III, do Código Penal, independentemente de o agente ter participado diretamente da adulteração, conforme nova redação introduzida pela Lei n. 14.562/2023
.

4
. A prova testemunhal, em especial o relato dos policiais que realizaram a abordagem, revela que um dos apelantes conduzia o veículo com sinal identificador adulterado
e confessou a sua origem ilícita admitindo que sabia se tratar de objeto de furto e, mesmo assim, aceitou ocultá-lo.

(...)
Teses de julgamento: “1. O art.311, § 2º,III, do Código Penal prevê como crime a conduta de adquirir e

c
onduzir veículo automotor com sinais
i
dentificadores adulterados, sendo desnecessária à sua configuração, portanto, a prova de que o apelante tenha sido o responsável direto pela referida falsificação.
2. A posse injustificada de veículo furtado com sinais adulterados, aliada à ausência de explicação plausível e à presença de artefatos que evidenciam ciência da ilicitude, configura o dolo exigido para o crime de receptação.”

(N.U 1003147-68.2024.8.11.0042,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2025,
Publicado
no DJE 07/06/2025)
– Destacamos.

“(...)
III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa foi rejeitada, pois o laudo pericial da motocicleta, juntado após as alegações finais, apenas corroborou as demais provas já constantes dos autos, que demonstravam, por si sós, a materialidade do crime tipificado no art.311, §2.º, inc. III, do CP, inexistindo prejuízo concreto ao réu (CPP, art. 563). Ademais, o contraditório e a ampla defesa foram devidamente assegurados, ainda que de forma postergada, uma vez que a i. defesa técnica teve a oportunidade de impugnar a mencionada prova técnica quando da interposição do presente recurso de apelação.

4. A materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas, desobediência e condução de veículo com sinal de identificação adulteração foram comprovadas por meio de depoimentos policiais, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudos periciais e apreensão de substâncias entorpecentes.

5.
A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal reconhece a prescindibilidade da perícia nos casos em que a adulteração do sinal identificador do veículo for evidente e demonstrada por outros meios probatórios idôneos.

(...)

Teses de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando a juntada tardia de laudo pericial não causa prejuízo à parte, sendo que a prova técnica apenas corrobora os demais elementos probatórios constantes dos autos, os quais, por si sós, já demonstravam a materialidade delitiva.2.
O crime de adulteração de sinal identificador de veículo não exige que a modificação seja imperceptível ou sofisticada, bastando que tenha potencial para comprometer a identificação do veículo
(...)
.”

(N.U 1004150-97.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)
– Destacamos.

“(...)
III. Razões de decidir:

A
condução de veículo com placa adulterada foi evidenciada pela apreensão do automóvel com placas divergentes das originais.

A Lei n. 14.562/2023 prescinde do pleno conhecimento do agente quanto à adulteração, bastando que ele devesse saber da irregularidade

pelas circunstâncias fáticas
.

O dolo eventual está configurado, pois o apelante, ao conduzir o veículo com sinal adulterado, assumiu o risco de sua conduta ilícita, comportamento que se adequa ao tipo penal previsto no art.311, §2º, inciso III, do CP.

A jurisprudência recente reconhece que o dolo eventual é suficiente para caracterizar o crime de adulteração de sinal identificador, dispensando a prova de ciência inequívoca do
agente.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art.311, §2º,III, do CP) prescinde do conhecimento inequívoco do agente sobre a adulteração, bastando que, pelas circunstâncias, ele devesse saber dessa condição.2.
O dolo eventual, caracterizado pela aceitação do risco, é suficiente para configurar o delito
.”

(N.U 1011567-62.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2025,
Publicado
no DJE 07/03/2025)
– Destacamos.

Nesse sentido, a decisão de primeiro grau está em perfeita sintonia com a jurisprudência dominante, que busca conferir eficácia à norma penal sem descurar das garantias individuais.

Quanto ao argumento defensivo de que não há prova de que o apelante foi o autor da adulteração, cumpre reiterar que tal alegação é juridicamente impertinente para o caso.
A condenação não se deu pela prática da conduta do
caput
do artigo 311, mas sim pela figura equiparada do § 2º, inciso III.
A lei não exige, para a configuração deste último, que o agente que conduz o veículo seja o mesmo que realizou a adulteração. Portanto, a tese recursal ataca um fato que não constitui o fundamento da condenação, não possuindo o condão de abalar a estrutura da sentença.

Diante de todo o exposto, aplicando a interpretação jurídico-penal mais adequada às normas vigentes e considerando o conjunto probatório dos autos, sempre respeitando as garantias fundamentais e observando o devido processo legal, concluo que a sentença condenatória não merece reparos. Esta conclusão se fundamenta na compreensão de que o acervo probatório é seguro e suficiente para demonstrar que o apelante, ao conduzir o veículo nas circunstâncias apuradas, agiu com dolo eventual, amoldando sua conduta ao tipo penal do artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal.

Ante
todo
o exposto
,
em consonância com o parecer
ministerial
,
NEGO PROVIMENTO

ao
r
ecurso
para manter inalterada a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026